Tribunal: TJPA
Processo: 0000722-23.2012.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000722-23.2012.8.14.0010

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIS CARLOS DOS ANJOS GUEDES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0000722-23.2012.814.0010

ÓRGÃO: 3ª TU
RMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BREVES/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: LUIZ CARLOS DOS ANJOS GUEDES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DES
A. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO GUERREADA, POR SE MOSTRAREM PRESENTES PROVAS IDÔNEAS DA AUTORIA DO CRIME EM QUESTÃO. TESE PROCEDENTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO ACUSADO QUE DEVEM SER LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO QUANDO PRESTADOS COM CLAREZA DE DETALHES E EMBASADO EM TUDO QUE DOS AUTOS CONSTA, TENDO SIDO DEMONSTRADO QUE A DROGA QUE FOI APREENDIDA, ERA DE SUA PROPRIEDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0000722-23.2012.814.0010

ÓRGÃO: 3ª TU
RMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BREVES/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: LUIZ CARLOS DOS ANJOS GUEDES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DES
A. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breves/Pa, que absolveu o réu
LUIZ CARLOS DOS ANJOS GUEDES
do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 por insuficiência de provas.

Consta na denúncia (ID nº 4387051 p. 2-4) em resumo, que em 20/03/2012 policiais militares - após denúncia anônima de que um indivíduo estaria enterrando drogas na Rua Benjamin Constant, nº 496 – saíram em diligência e encontraram o Apelante tentando fugir, contudo, foi detido e encontrado enterrado no quintal do mesmo 25 (vinte e cinco) petecas de pasta de cocaína.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença absolutória (ID nº 4387060 p. 1-5), contra a qual o Órgão Ministerial recorreu (ID nº 4387061 p. 1/12), pugnando pela sua reforma, pois presentes provas concretas sobre a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas atribuído ao recorrido.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4387062 p. 3-11, pelo improvimento do apelo e subsidiariamente a desclassificação da conduta descrita na denúncia para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Pleiteia ainda, alternativamente que caso haja condenação pelo crime de tráfico que seja reconhecida a figura privilegiada do delito.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
(ID nº 4387064 p. 7-16).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em Pauta de julgamento no
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1. Da pretendida reforma da decisão absolutória

Apreciando o que foi alegado no presente recurso, entendo que a decisão guerreada deverá ser realmente reformada, pois presente não só a prova da materialidade delitiva,
constante no Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4387056 p. 5)
como também, provas robustas quanto à autoria do crime em questão, conforme abaixo passo a demonstrar.

As testemunhas de acusação, José Alexandre de Azevedo Cunha, Paulo Renato Bispo Tubarão e Diogo Gomes Freitas Policiais Militares, afirmaram em Juízo
que participaram da operação que culminou com a prisão do recorrido, esclarecendo que após denúncia de que havia um indivíduo enterrando drogas no quintal da residência localizada na Rua Benjamin Constant, os mesmos saíram em diligência e encontraram o Apelante saindo do quintal em direção à casa, e após revista foi encontrada enterrada 25 (vinte e cinco) petecas de pasta de cocaína tendo este sido detido, confirmando também todos os termos prestados junto à Autoridade policial.

O denunciado em depoimento em Juízo,
em que pese a negativa da autoria, restou evidenciada pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este, preso em flagrante, estava com drogas enterradas em seu quintal, pesando o total de 31,600g (trinta e um gramas e seiscentos miligramas), para fins comerciais.

Ora, entendo que ficou demonstrado de forma clara, que o crime atribuído ao denunciado na peça inicial é realmente o tráfico de drogas, eis que

provado pelos depoimentos trazidos ao processo, pelos policiais militares que participaram da prisão do mesmo além do que, pela natureza da droga apreendida em sua residência (cocaína), não se pode conceber a absolvição ora em análise, já que provado que o crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006 realmente existiu, e por se constituir

um delito de ação múltipla ou de conduta variada onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive ter em depósito ou guardar, o que é o caso dos autos, o que torna impossível no meu entendimento não considerar a configuração da ação delituosa:

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, há de se dar credibilidade ao depoimento de policiais que participaram da prisão do apelante, pois somente eles são capazes de esclarecer de forma ímpar todo o desenrolar da ação que culminou na prisão do mesmo, inclusive com a apreensão da substância entorpecente.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o réu, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...)

2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
.

3. (...).

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Portanto, pelo que foi provado e dito acima, reformo a decisão absolutória recorrida, e condeno o apelado LUIS CARLOS DOS ANJOS GUEDES às penas do crime de tráfico de drogas, constante no art. 33, da Lei 11.343/2006.

Passo à dosimetria penal
:

Aplica-se a reprimenda com fundamento nos artigos 42 e 43 da Lei n.º 11.343/2006 e nos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro.

1. Primeira Fase:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo:

A
culpabilidade
do réu é evidente, porém, não ultrapassa aquela já punida pelo tipo penal em voga, motivo pelo qual tal circunstância não pode ser valorada como desfavorável
(NEUTRO)
;

Antecedentes criminais
imaculados, não registrando sentença condenatória transitada em julgado
(NEUTRO)
;

A personalidade
do réu não fora aferida no curso da instrução
(NEUTRO)
;

Sua
conduta social
, isto é, o papel que desempenha na comunidade em que vive, não se revela desfavorável
(NEUTRO)
;

Os
motivos do crime
, a obtenção de lucro fácil em detrimento da saúde de terceiros, é circunstância já inerente ao tipo penal do tráfico de drogas, não se prestando a agravar a reprimenda com base em tal critério
(NEUTRO)
;

As
circunstâncias
não refogem ao comum para o tipo
(NEUTRO)
;

As
consequências
, embora sempre nefastas, não podem figurar em seu desfavor
(NEUTRO)
;

O
comportamento da vítima
, no caso, o Estado, não há de ser avaliado
(NEUTRO)
;

Assim, considera-se como suficiente e necessário ao recorrido, a fixação da
pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias – multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

2.
Segunda fase
:

Inexistem circunstâncias agravantes ou

atenuantes
a serem consideradas.

3.
Terceira fase
:

Ausentes causas de aumento de pena.

Faz jus o acusado à
causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006,
pois preenche os requisitos para a concessão de tal benefício, uma vez não comprovada sua dedicação a atividades delituosas, ou o fato de que integre organização criminosa.

Assim, por preencher cumulativamente os requisitos legais, há de lhe ser concedido tal benefício, o que faço
no grau de 1/6
, tendo em vista que, apesar da pouca quantidade da droga apreendida (31,600g), esta é altamente nociva, em razão de sua natureza extremamente viciante, sendo tal substância por si comercializada das mais perigosas, e que provoca maior agravamento da saúde dos usuários, passando seu apenamento a ser fixado em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
, a ser cumprido em regime inicial
semiaberto
, não cabendo a substituição por pena restritiva de direitos, em conformidade com a norma penal insculpida no art. 44 do CP, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Não há que se falar em fixação de indenização do valor mínimo pelos prejuízos decorrentes da infração, por ser a vítima, no caso, a sociedade (art. 387, inciso IV, do CPP).

Concedo ao réu o
direito de recorrer em liberdade
.

Ordeno, caso ainda não tenha sido providenciado, a INCINERAÇÃO do material ENTORPECENTE apreendido no presente feito.

Determino o perdimento dos demais bens, caso existam, em favor da União, devendo ser enviado ao SENAD a relação dos mesmos, na forma do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado da decisão, comunique-se ao TRE para fins do art. 15, item III, da CF/88, expedindo-se guia de recolhimento da execução penal, lançando-se o nome do acusado condenado no rol de culpados, conforme art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Façam-se as demais comunicações de estilo.

Assim sendo, acompanhando o Órgão Ministerial,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, para, reformando a sentença absolutória exarada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Benevides/PA, condenar o recorrido
LUIZ CARLOS DOS ANJOS GUEDES
, à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos acima expendidos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 30/03/2022